Tribunal: TJES
Processo: 0000628-95.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000628-95.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDINEI DA SILVA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o ora recorrente à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), combinado com a Lei nº 11.340/06. Segundo a denúncia, o acusado mordeu o rosto da vítima, sua ex-esposa, durante uma discussão quando a mesma foi buscar o filho do casal, causando-lhe lesões corporais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal imputado ao apelante; e (ii) estabelecer se a pena fixada na sentença merece revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito encontra-se amplamente comprovada por documentos nos autos, incluindo o Boletim Unificado, o requerimento de medidas protetivas e o laudo de exame de lesões corporais, que descreve as marcas de mordida e empurrões sofridas pela vítima.
A autoria do crime é confirmada pelos depoimentos da vítima, que narraram os fatos de forma coerente, e pela confissão do acusado, que admitiu ter mordido a vítima durante a discussão.
A jurisprudência é pacífica ao conferir especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. Não há indícios de que a vítima tenha falseado a verdade ou agido de má-fé.
No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais negativas que justifiquem eventual revisão. Assim, o pleito da defesa quanto a este ponto carece de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros meios de prova.
A confissão do réu e os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.
A pena-base fixada no mínimo legal não enseja interesse recursal quanto à dosimetria da pena.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr nº 0000697-48.2021.8.08.0014, Rel. Des. Willian Silva, Julg. 01/06/2022, DJES 13/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDINEI DA SILVA COSTA
, em face da r. sentença (id. 9766697), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

“
(
...
) no dia 21
de janeiro de 2021, por volta das 19h11mi
n
, na Rua Senador Atílio Vivacqua, Centro, no Condomínio Gota de Orvalh
o
, próximo ao escadão, em Guaçuí/ES, o ora denunciado, agindo com consciência e vontade, ani
m
us laedendi e no contexto de violência doméstica, ofendeu a integridade corporal de sua ex. esposa, a vítima Flávia da Silva Ramos, por razões do sexo feminino.

Conforme apurado, na ocasião, a vítima se deslocou até a residência do denunciado, com o intuito de pegar o filho do casal, mas o mesmo informou
que
somente entregaria a criança na pr
e
sença de uma Conselheira Tutelar.

Conforme consta, iniciou-se uma discussão, momento em que o denunciado deu urna mordida
no
rosto da vítima e lhe empurrou, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais de f
l
. 08 (
c
om
m
arca
d
e mordida e empur
rõ
es).

Revela que, essa não é a primeira vez que o denunciado agride a vítima e constantemente a ameaça e na ocasião, confirmou ter mordido no rosto da vítima.
(
...
)
”
.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais, inicialmente, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, argumentando que “o material probatório carreado aos autos é insuficiente para a comprovação da autoria delitiva”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 44139998 de fls. 18/21, do requerimento de medidas protetivas de urgência de fls. 12/13 e do Laudo de Exame de Lesões Corporais às fls. 11/11-v,

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir do depoimento da vítima e da própria confissão do acusado.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado quanto ao crime de lesão corporal. Confira-se:

“Os policiais militares Márcio Canova de Souza e Marcelo Canova de Souza disseram em juízo que não se recordam do caso.

No entanto, ao ser ouvida perante este juízo, a vítima FLÁVIA DA SILVA RAMOS, declarou: “Que o réu pegou o filho do casal para passar o fim de semana e se recusou a entregar o filho; que a declarante foi buscá-lo; que o réu morava no quarto andar e se recusou a descer; que então a declarante disse que iria subir; que o réu desceu até o meio da escada, agarrou o cabelo da declarante e lhe deu uma mordida na bochecha; que começou a esguichar sangue para todos os lados; que a mordida durou cerca de 7 segundos; que levou três pontos; que se mudou para fugir do réu e não tem mais contato.

Por sua vez, o réu CLAUDINEI DA SILVA COSTA, ao ser interrogado em juízo, respondeu: ‘Que realmente mordeu a vítima; que não se recusou a entregar a criança; que entregaria o filho às 11h pois estava trabalhando onde morava; que a vítima agrediu o declarante com palavras e quis pegar seu filho; que se viu obrigado a abandonar os filhos para não ter mais contato com a vítima’.”.

Nesse contexto, certo é que as provas produzidas sendo firmes ao atribuir ao réu o crime de lesões corporais, previsto no § 9º, do artigo 129, do Código Penal, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando este entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Prosseguindo, no tocante à dosimetria da pena, a despeito do pleito formulado pela defesa, constata-se que a pena-base já foi fixada no mínimo legal do crime previsto no
caput,
do artigo 129, do Código Penal (e não do § 9º, do mesmo artigo), qual seja, 03 (três) meses de detenção, eis que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, razão pela qual carece a parte de interesse recursal quanto a este tópico.

Posto isso, e em consonância com a Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO do recurso
e a ele

NEG
O
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)